Tribunal: TJSP
Processo: 2132386-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo das autoras. Requerentes que eram dependentes do genitor titular de plano familiar. Pretensão de oferta de novo plano com a mesma cobertura e preço. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Aplicação da Resolução CONSU no 19. Dever do plano de saúde de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo das autoras. Requerentes que eram dependentes do genitor titular de plano familiar. Pretensão de oferta de novo plano com a mesma cobertura e preço. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Aplicação da Resolução CONSU no 19. Dever do plano de saúde de ofertar aos beneficiários do plano extinto a contratação de plano individual/familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, porém, sem garantia de manutenção do preço pago anteriormente. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.